Tribunal: STF
Processo: HC 220719
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Genildo de Souza, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.001.602/PE, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região).



    Narram os autos que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico transnacional de drogas, sendo-lhe deferido o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/3.



    Sustenta a impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), visto que “o ora paciente se viu envolvido em apenas um dos quatro fatos delitivos narrados na denúncia.”



    Requer seja concedida a ordem para que “seja aplicado em seu benefício o disposto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima (2/3).”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto questionado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/3. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO CONCRETO. 



    1. A aplicação da minorante na fração de 1/3 foi devidamente motivada em circunstâncias concretas colhidas nos autos, em razão do "modus operandi" da prática delitiva, consistente na participação do réu na condição de "batedor", não se constatando ilegalidade, considerando-se o princípio do livre convencimento vinculado do magistrado. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    No que se refere à causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o aresto impugnado consignou o que segue: 



    “Quanto à causa de diminuição do tráfico de drogas, o acórdão recorrido está assim fundamentado: 



    No que tange à fração de redução, o acórdão proferido nos embargos de declaração está assim fundamentado: 



    Omissão reconhecida, apenas para esclarecer que a causa de diminuição deve permanecer no patamar estabelecido no acórdão embargado (1/3) e não na fração máxima (2/3) prevista pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, porquanto o embargante atuou decisivamente em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que, de maneira eventual, com suas atividades ilícitas, já que apresentou o corréu Isaac a traficantes estabelecidos no Paraguai, além de, logo após, ter servido como "batedor", isto é, fazendo com antecedência o mesmo percurso do caminhão em que a droga seria posteriormente transportada. 



    Como se vê, a fração de 1/3 se deu em razão do modus operandi na empreitada criminosa, porquanto "ter servido como "batedor", isto é, fazendo com antecedência o mesmo percurso do caminhão em que a droga seria posteriormente transportada", o que denota fundamentação idônea, em razão da maior reprovabilidade da conduta. 



    Ademais, não se verifica "bis in idem", porquanto não valorado negativamente o aludido fundamento no âmbito da dosimetria da pena. 



    Apesar da irresignação defensiva, não militam razões para a alteração da decisão. A aplicação da minorante na fração de 1/3 foi devidamente motivada em circunstâncias concretas colhidas nos autos, em razão do "modus operandi" da prática delitiva, consistente na participação do réu na condição de "batedor", não se constatando ilegalidade, considerando-se o princípio do livre convencimento vinculado do magistrado.”



    Com efeito, as instâncias anteriores calibraram a redução da pena a partir da conduta concreta do paciente na empreitada criminosa.



    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, em grau menor, do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16).



    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o nível de envolvimento/participação do paciente na empreitada criminosa autorizaria a fixação da fração da incidência da causa especial de redução de pena em patamar menor, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente